Tribunal: TJDFT
Processo: 0719950-16.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-17
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL. SENTENÇA. AÇÃO COLETIVA. PREVENÇÃO. JUÍZO SENTENCIANTE. INEXISTÊNCIA.
1. A sentença proferida em processo coletivo cujo objeto seja um direito individual homogêneo deve ser executada individualmente por cada um dos indivíduos por ela beneficiados.
2. A substituição dos credores pelo sindicato não tem o condão de elidir a natureza individual do cumprimento de sentença quando sobressai o interesse meramente privado de cada parte beneficiada pelo título judicial genérico.
3. Reconhecido o caráter individual do cumprimento/liquidação de sentença, não há que se falar em prevenção do Juízo sentenciante, razão pela qual os autos deverão ser distribuídos aleatoriamente.
4. Agravo de instrumento desprovido.